Tribunal: STF
Processo: AI 228528
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-24
Data de publicação: 1998-11-24

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
             - O acórdão prolatado em embargos de declaração
complementa o aresto embargado, podendo, inclusive, modificá-lo,
razão por que seu inteiro teor, juntamente com o deste, tem de
instruir o instrumento de agravo para que se atenda a exigência do
disposto no artigo 544, § 1º, do C.P.C. Por outro lado, a certidão
de sua publicação é indispensável para a aferição da tempestividade
do recurso extraordinário, o que é pressuposto de ordem pública de
seu cabimento, e, em razão disso, deve ser verificado de ofício,
motivo por que ambas as Turmas desta Corte firmaram o entendimento
de que a falta dessa certidão acarreta a aplicação da súmula 288.
           Por outro lado, como também tem entendido esta Corte, em
nada aproveita à parte recorrente o fato de esta, eventualmente,
haver procedido, já nesta fase procedimental ora em curso perante o
STF, à tardia juntada das peças faltantes, porque a jurisprudência
desta Suprema Corte tem reiteradamente proclamado que a composição
integral do traslado deve processar-se perante o Tribunal "a quo".
(RTJ 101/1317, RTJ 115/739 e RTJ 119/1240).
           Agravo a que se nega provimento.